Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Instituto Superior de Ciências Policiais – ISCP/PMDF. Competência. Legitimidade passiva ad causam. Expedição de diploma.
1. O ISCP/PMDF é instituição pública de ensino superior, não universitária, criada e mantida pelo Distrito Federal, a cujo sistema de ensino está vinculada. Logo, não se configura a hipótese de incidência (instituição integrante do sistema federal de ensino) da tese firmada no RE 1.304.964 para o Tema 1.154. Firma-se a competência da Justiça do DF.
2. O apelado realizou o curso ISCP, e não na UnB, razão pela qual a autoridade impetrada, Chefe do Departamento de Educação e Cultura da PMDF tem legitimidade para responder ao mandamus em que se pede a expedição do respectivo diploma.
3. Incumbe ao ISCP/PMDF expedir o diploma a quem concluir o curso, bem como promover respectivo registro na universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, que, no DF, é a UnB.

4. Eventual litígio entre o DF e a UnB acerca da exigência do pagamento de taxa de registro não pode prejudicar o impetrante, cujo diploma deve ser expedido e registrado.